Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0705962-72.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA EMBARGADO: JOSEMAR COELHO FERREIRA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré recorrente em face de decisão que não conheceu do recurso interposto por deserção. Sustenta a parte embargante a omissão no julgado, uma vez que juntou o comprovante de pagamento das custas recursais, sendo que não foi concedido prazo para que complementasse o preparo recursal antes do não conhecimento do recurso, devendo-se aplicar o disposto no artigo 1.007 §2o do CPC. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. A parte Embargante pretende o revolvimento da matéria já apreciada na decisão monocrática proferida. Mas, conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, haja vista os pontos foram expressamente analisados no caso em comento No caso, a decisão embargada já ressaltou que: “O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente demonstrou apenas o comprovante pagamento do preparo recursal (ID 19792508), deixando de comprovar o recolhimento das custas processuais, na forma do artigo 54, parágrafo único da Lei 9.099/95, bem como ausentes as guias respectivas. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal”. Ademais, o comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Art. 74. O preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48(quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. § 1o O comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção. § 2o O preparo do recurso por uma das partes, não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. § 3o O preparo compreende as custas processuais). Desse modo, a pretensão do pagamento das custas processuais fora do prazo estipulado em lei não é mero caso de vício sanável, sendo inviável a intimação para a complementação do preparo, conforme fundamentos expostos. Portanto, inexiste omissão na decisão embargada, eis que foram declinados os fundamentos a esclarecer o não conhecimento do recurso, razão pela qual a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. Com essas razões, conheço dos presentes embargos e os rejeito. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator